Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. TRANSFERÊNCIA AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN.
2. Comprovada a participação das Rés na realização do negócio jurídico, exsurge a responsabilidade solidária delas pelos prejuízos suportados pela Autora com a ausência de efetivação da transferência de propriedade do veículo, nos termos do disposto no artigo 663 do Código Civil.
3. O comprador do veículo e a procuradora da vendedora não cumpriram as obrigações decorrentes do contrato de compra e venda do veículo, deixando de transferir a propriedade do bem perante o órgão de trânsito e de pagar os débitos tributários e não tributários sobre ele incidentes, razão pela qual respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pela parte Autora.
4. Na ausência de previsão expressa em contrato celebrado entre as partes litigantes, é inviável a condenação das Rés ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao advogado contratado pela parte Autora, pois, nesse caso, os honorários contratuais constituem verba pactuada, exclusivamente, entre os Autores e o causídico, a qual não pode ser imputada às Rés, que não participaram da avença.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
7. Apelação das Rés e Recurso Adesivo dos Autores conhecidos e não providos.